Tribunal: TCU
Processo: 021.613/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 904812025, modalidade Pregão e Uasg 806030 (Objeto: Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada.)

Inteiro teor:
Acórdão 8093/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela sociedade empresária Amazon Security Ltda., dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90.481/2025, realizado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), cujo objeto é a Contratação de serviços contínuos de segurança e vigilância patrimonial para atender ao Serpro - Sede e Regional Brasília, Considerando que foi correta a decisão do pregoeiro de desclassificar a proposta da representante, uma vez que, mesmo após seis diligências, a empresa não adequou sua planilha de custos e formação de preços às regras do edital, tendo, ao contrário, tentado manipular o resultado do certame por meio da alteração da base de cálculo de uma das rubricas da planilha; Considerando que, conforme o Serpro, a representante apresentou nova planilha em desconformidade com o modelo do edital, contendo alterações indevidas nas fórmulas de cálculo, especialmente no campo referente ao substituto de cobertura de férias; Considerando que os documentos suscitados na petição protocolada pelo autor da representação foram analisados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em confronto com os demais elementos constantes do processo, de forma que eles não se mostram aptos a infirmar a conclusão de que o representante modificou a fórmula de cálculo da planilha modelo constante do edital, o que ocasionou redução indevida de sua proposta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em, no mérito, considerar a representação improcedente; em indeferir o pedido de medida cautelar, por ausência de plausibilidade jurídica; em dar ciência desta deliberação ao representante e ao Serpro; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 021.613/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), representando Amazon Security Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.